Tribunal: CARF
Processo: 10437.720587/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720587/2014-12
ACÓRDÃO
2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL HENRIQUE SROUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto de renda, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
TITULAR DA CONTA CORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA.
A caracterização de interposta pessoa, relativamente ao titular de direito
da conta corrente bancária, há de se dar através de prova conclusiva de
que a movimentação financeira é feita com recursos de terceiro, sem
participação efetiva do titular de direito. Enunciado Súmula CARF no32.
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
Enunciado Súmula CARF no 4.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO
CAUSAL. DISPENSÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no 26.
.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720587/2014-12
2

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-73.432 - 5a
Turma da DRJ/BHE de 2 de junho de 2017 que, por UNANIMIDADE, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Por bem descrever e sintetizar os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos
do relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls.159 a 160):
Relatório
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 122/127), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 2.132.417,05, estando assim
constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
1.115.806,11
Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento) 179.756,36
Multa Proporcional (Passível de Redução)
836.854,58
Total do Crédito Tributário Apurado
2.132.417,05

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720587/2014-12
3
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 112/121. O lançamento originou-se na constatação de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
O contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas contas
correntes. Após a apresentação, foram identificados os recursos e novamente
intimado à comprovar as origens dos créditos listados.
Não comprovados, pelo sujeito passivo, os créditos existentes em suas contas
bancárias, apurou-se omissão de rendimentos por depósitos bancários não
comprovados listados no Demonstrativo Consolidado de Valores Não
Comprovados (fl. 119).
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Afirma que a fiscalização não atentou para os princípios da legalidade, pois mera
movimentação bancária não tem o condão de preencher os requisitos do fato
gerador do IRPF.
Depósitos Bancários
Cabe à fiscalização a efetiva prova da omissão de receitas. A exigência não pode
estar assentada unicamente em extratos ou comprovantes bancários, pois não
constituem disponibilidade econômica ou jurídica de renda. É ilegítimo e nulo de
pleno direito o lançamento com base unicamente em extratos bancários. Em
nenhum momento a Autoridade Fiscal conseguiu provar a relação entre a
movimentação financeira do contribuinte e a suposta renda percebida. Cita
jurisprudência.
Em uma análise superficial das declarações entregues conclui-se que os depósitos
bancários eram depositados pelo próprio contribuinte a fim de obter benefícios
bancários.
Os lançamentos datados de 10/05/2012, 04/12/2012 e 19/12/2012 dizem
respeito respectivamente: reembolso ITBI relativo ao imóvel na Rua Jaques Félix
no 96; venda de quadro de propriedade da família adquirido em 1996; devolução
de um sinal dado à empresa Comark Veículos Ltda para reserva de um veículo que
posteriormente não foi comprado.
Juros Selic
Não existe legislação que defina os juros Selic para aplicação ao crédito tributário.
Somente a lei poderia estabelecer o cálculo. Essa taxa é remuneratória de capital
e não pode ser exigida como juros de mora.

Acórdão 1a Instância (fls.157/162)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720587/2014-12
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.169/177)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/07/2017 no qual
sustenta a ilegitimidade e nulidade do lançamento fiscal fundamentado apenas em extratos e
depósitos bancários.
A defesa argumenta pela ilegitimidade e nulidade do lançamento fiscal que se
baseia unicamente em extratos e depósitos bancários. O recorrente sustenta que a fiscalização
não cumpre seu papel de provar a efetiva omissão de receitas, e que simples cotejos ou indícios
não são suficientes. Adverte que depósitos bancários, por si só, não configuram fato gerador do
imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica ou jurídica de renda
conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional. A jurisprudência, tanto administrativa quanto
judicial, é citada para corroborar que a exigência fiscal não pode se fundamentar apenas em
presunções sem comprovação de nexo causal entre os valores depositados e supostas receitas
omitidas.
Ressalta que a própria Administração Tributária Federal, historicamente,
reconheceu a improcedência de autuações baseadas exclusivamente em depósitos bancários,
como demonstrado pela anulação de processos e execuções fiscais constituídas sob o malsinado
artigo 6o da Lei no 8.021/90 e o Ato Legal de arquivamento (Art. 9o, inciso VII, do Decreto-Lei no
2.471/88). Embora um novo dispositivo, o artigo 42 da Lei no 9.430/96, tenha sido editado, a
defesa alega que o Fisco continua sem demonstrar o nexo causal entre os depósitos e a renda
supostamente omitida, caracterizando uma "preguiça" da autoridade fiscal que se exime de
provar a correlação necessária.
Outro ponto de insurgência diz respeito à aplicação dos juros calculados pela taxa
SELIC. O recorrente afirma que o artigo 161 do Código Tributário Nacional estipula juros de mora
de 1% ao mês, a menos que a lei disponha de modo diverso. Argumenta que a taxa SELIC não
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720587/2014-12
5
possui uma legislação que a defina para este fim, sendo criada para a custódia e liquidação de
títulos públicos federais e possuindo natureza remuneratória de capital, não se prestando como
juros de mora. Critica-se a Lei no 9.065/95 por apenas determinar sua adoção sem uma base legal
que crie ou discrimine sua forma de apuração.
A conclusão do recorrente é de que os fatos narrados comprovam a inexistência de
rendimentos omitidos, devendo o acórdão ser totalmente reformado. A defesa pleiteia a nulidade
plena do Auto de Infração, por não preencher os requisitos de validade e existência, o que implica
em seu arquivamento imediato.
Finaliza pedindo que o presente recurso seja conhecido e provido em sua
integralidade. Como pedido principal, busca-se a reforma total do acórdão recorrido, com a
declaração de nulidade do Auto de Infração impugnado, pois este estaria viciado por
inconsistências que comprometem a existência e validade do crédito tributário, pela ausência de
prova cabal do fato gerador. Subsidiariamente, e por amor à argumentação, caso o pedido
principal não seja acolhido, requer-se a reforma do acórdão para que os juros de mora sejam
recalculados à taxa de 1% ao mês, em substituição à aplicação da taxa SELIC.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega haver nulidade no lançamento fiscal
fundamentado apenas em extratos e depósitos bancários. Contudo, tal argumentação não atrai a
pretensa nulidade, por se tratar de análise de mérito.
Acrescenta-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
foram observados quando da lavratura do auto de infração, assim como os princípios
constitucionais de contraditório e ampla defesa.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Mérito
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720587/2014-12
6
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se a imputação levada a efeito pela
FISCALIZAÇÃO encontra-se devidamente comprovada e se os juros moratórios calculados
obedeceram aos preceitos legais.
Em relação a correção dos juros moratórios pela Taxa SELIC, não há o que se
questionar, uma vez que se trata de matéria já sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, sem razão o RECORRENTE quanto a este ponto.
Quanto a discussão sobre a necessidade de demonstração do nexo causal entre os
valores depositados e supostas receitas omitidas ou, ainda, sobre o fato de que a simples
existência de depósitos bancários não identificados não constituem fato gerador do IRPF, também
deve-se relembrar antecedentes e súmulas deste Conselho:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, patente a desnecessidade de se comprovar o pretendido nexo causal, antes
constata-se que caberia ao CONTRIBUINTE comprovar a origem dos depósitos com documentação
hábil e idônea.
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Logo, como bem pontua o Acórdão recorrido (fls. 161/162):
Como se depreende da leitura do dispositivo legal, os depósitos bancários cujo
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720587/2014-12
7
comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos
à tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
O dispositivo contempla uma presunção legal a favor do Fisco, havendo como pré-
requisito apenas a necessidade da falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários. A constatação no mundo factual de infrações capituladas como
presunções legais, tem o condão de transferir o dever ou ônus probante da
autoridade fiscal para o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, devendo
esse, para elidir a respectiva imputação, produzir provas hábeis da não ocorrência
da infração.
O que se depreende da leitura dos autos é que o RECORRENTE não logrou êxito em
demonstrar a origem dos depósitos questionados com a documentação esperada, ao contrário,
limitou-se a prestar declarações no sentido de que tais recursos não eram da sua propriedade, e
sim do seu pai. Porém, tal alegação, sem o suporte probatório adequado torna-se evasiva e é
contrária ao entendimento deste Conselho. Confira-se antecedentes:
Numero do processo: 15586.000864/2008-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 08 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Apr 26 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto de renda, sempre que
o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos. TITULAR DA CONTA CORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA. A caracterização de interposta pessoa, relativamente ao
titular de direito da conta corrente bancária, há de se dar através de prova
conclusiva de que a movimentação financeira é feita com recursos de terceiro,
sem participação efetiva do titular de direito. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Quando os co-titulares apresentarem Declaração de Imposto de Renda em
separado o lançamento dos depósitos se dará individualmente, e
proporcionalmente, para cada co-titular.
Numero da decisão:2301-009.009

Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720587/2014-12
8

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 194
DF CARF MF
Original